Tribunal: TJMT
Processo: 1001142-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001142-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ALDENORA SILVA RODRIGUES - CPF: 014.927.441-66 (AGRAVADO), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Agravo de instrumento. Direito civil e processual civil. Cumprimento de sentença. Exibição de documentos. Multa cominatória. Cabimento. Valor adequado.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de ação de exibição de documentos, determinou a aplicação de multa diária por descumprimento de ordem judicial

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar (i) a legalidade da aplicação de multa cominatória em ação de exibição de documentos; e (ii) a adequação do valor da multa fixada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1000, admite a fixação de astreintes para induzir a exibição de documentos, desde que precedida de tentativa de busca e apreensão

ou a prévia intimação da parte para apresentação espontânea dos documentos.

4. O descumprimento reiterado de decisões judiciais configura conduta atentatória aos princípios da cooperação, boa-fé e celeridade processual.

5. O não cumprimento da obrigação de exibir documentos causa prejuízo processual à parte agravada e afronta a autoridade das decisões judiciais.

6. O valor da multa fixada, R$ 200,00 (duzentos reais) diários, limitado a 30 dias, é adequado e proporcional, considerando a capacidade econômica do banco agravante.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido. Decisão mantida
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação de produção antecipada de provas (Proc. n.o 1002202-98.2024.8.11.0004), ajuizada por ALDENORA SILVA RODRIGUES, que determinou a exibição dos contratos de n.o 309462094-9, 0229015072464 e 0229014594789, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 139, IV, do CPC.

O agravante sustenta, em síntese:

(i) que a fixação de multa é incabível em ação de exibição de documentos, à luz da Súmula 372 do STJ;

(ii) que está envidando esforços para localizar e apresentar os documentos requeridos;

(iii) que a multa imposta é excessiva e desproporcional, devendo ser afastada ou, ao menos, reduzida.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 268792780).

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pela decisão de ID 266757051.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 268792780), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Pan S.A.
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da
1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
,
que, nos autos da
ação de produção antecipada de provas

n.o
1002202-98.2024.8.11.0004
, ajuizada por
Aldenora Silva Rodrigues
, determinou a apresentação, pela instituição financeira, dos contratos bancários de n.o
309462094-9, 0229015072464 e 0229014594789
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
limitada ao montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O Agravante sustenta a inaplicabilidade da multa com fundamento na Súmula 372 do STJ, alega ausência de dano irreparável ao agravado e aduz que o valor fixado é excessivo.

Contudo, suas razões não merecem prosperar.

Primeiramente, cumpre salientar que, embora a Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça disponha expressamente que “
na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória
”, a interpretação mais recente conferida pela própria Corte Superior, especialmente por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo no 1000, tem mitigado tal entendimento, admitindo, em hipóteses excepcionais, a imposição de astreintes com o escopo de compelir a parte à exibição de documentos, desde que precedida de medidas adequadas, como a tentativa de busca e apreensão ou a prévia intimação da parte para apresentação espontânea dos documentos.

No caso em apreço, verifica-se que restou devidamente observada essa exigência, conforme se depreende da determinação constante no ID no 160755777, que consignou: “
CITE-SE a parte requerida para apresentar os documentos descritos, no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no art. 382, § 2o, do CPC
”. Assim, atendidos os requisitos delineados pela jurisprudência atual, mostra-se legítima a fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

Além disso, o Banco Agravante, instituição financeira submetida à rígida legislação e fiscalização, possui dever legal de guarda e conservação dos contratos bancários firmados com clientes, devendo exibi-los quando demandado, conforme normas do Banco Central e do Código de Defesa do Consumidor. O reiterado descumprimento das decisões judiciais determinando a exibição configura conduta atentatória aos princípios da cooperação, boa-fé e celeridade que regem o processo civil.

Nesse contexto, a cominação de astreintes pelo juízo de origem revela-se medida legítima e adequada com o objetivo de impulsionar o cumprimento da obrigação imposta, não havendo qualquer óbice à sua aplicação.

Quanto ao valor arbitrado, R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, limitado
a 10.000,00 (dez mil reais)
, embora expressivo, situa-se dentro dos parâmetros usualmente fixados pela jurisprudência em casos análogos e não se mostra exorbitante ou desproporcional, mormente considerando que se trata de instituição bancária de grande porte, devendo obediência aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade na estipulação da multa.

Por fim, também não prospera o argumento de ausência de dano para o agravado, vez que o não cumprimento da obrigação de exibir documentos essenciais à resolução da lide importa óbice ao exercício do direito e à efetiva prestação jurisdicional, causando prejuízo processual à parte que não pode ter sua pretensão analisada adequadamente, além de afronta à autoridade das decisões judiciais.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025